Tribunal: TJES
Processo: 5005813-51.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005813-51.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005813-51.2024.8.08.0011

APELANTE:
LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉRITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO E FRAUDE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR TRILHA DIGITAL E COMPROVANTES DE REPASSE FINANCEIRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a inexistência de débito e o desconhecimento absoluto das contratações de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Por outro lado, as instituições financeiras rés defendem a regularidade dos pactos, apontando a efetiva transferência dos valores e a formalização válida dos negócios, inclusive por meio de contratação digital.

II. Questão em discussão

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) saber se a hipótese dos autos impõe a suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1.414 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) saber se restaram preenchidos os requisitos para a revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido à autora ou para o reconhecimento de deserção recursal; (iii) verificar a validade dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC) e a consequente configuração de ato ilícito apto a ensejar a repetição do indébito e a indenização por danos morais; e (iv) determinar se a conduta da autora caracteriza litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
Distinguishing
quanto ao Tema nº 1.414/STJ: O caso concreto não se subsume à ordem de suspensão ou ao mérito do Tema nº 1.414/STJ. Enquanto o precedente vinculante debate os parâmetros de validade sob a ótica do vício de consentimento por ausência de dever de informação (erro/dolo), os presentes autos versam sobre a alegação de inexistência total de relação jurídica (fraude), situando-se no plano da existência do negócio jurídico.

4. Afastam-se as preliminares de deserção e de revogação da assistência judiciária. A declaração de insuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), a qual só pode ser derruída mediante prova cabal em contrário, ônus do qual as instituições financeiras não se desincumbiram, limitando-se a tecer alegações genéricas.

5. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, porém as rés demonstraram satisfatoriamente a legitimidade do vínculo contratual (art. 373, II, do CPC).

6. A regularidade do contrato restou evidenciada pela robusta "trilha digital" da contratação eletrônica, que reuniu código criptográfico hash, captura de biometria facial (selfie) em tempo real e coordenadas de geolocalização convergentes com o endereço residencial da consumidora, conferindo plena autenticidade ao negócio.

7. No caso, restou comprovado o aporte dos valores decorrentes dos saques nas contas bancárias de titularidade exclusiva da autora, fato corroborado em consulta ao sistema SisbaJUD pelo juízo de origem. A fruição do proveito econômico afasta a verossimilhança do desconhecimento e valida os descontos como exercício regular de direito, restando prejudicadas as pretensões de repetição e de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito.

8. A improcedência dos pedidos não autoriza automaticamente a aplicação de sanções processuais. O manejo da ação e do recurso sopesa como regular exercício do direito constitucional de ação e do duplo grau de jurisdição, inexistindo prova inequívoca do dolo ou do ardil malicioso necessários para caracterizar as hipóteses dos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A regularidade formal de contrato eletrônico resta demonstrada pela apresentação de 'trilha digital' idônea — composta por código hash, biometria facial (selfie) e geolocalização compatível com o domicílio do consumidor —, o que afasta a alegação de fraude. 2. A comprovação de repasse e a efetiva disponibilização de valores decorrentes de saques em cartão de crédito consignado na conta do consumidor obstam o reconhecimento de ato ilícito e as pretensões de repetição de indébito e indenização por danos morais, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, e 884; CPC, arts. 80, 81, 85, § 11, 98, § 1º, VIII, e § 3º, 99, § 3º, e 373, II; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.414; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001268-47.2022.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12/08/2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5018111-11.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09/04/2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 07/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005813-51.2024.8.08.0011

APELANTE:
LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende do relatório lançado nos autos, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O d. Magistrado sentenciante, julgou improcedente a pretensão autoral por reconhecer a estrita validade e a regularidade das contratações de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) firmadas com as instituições financeiras rés. Restou consignado na decisão que as rés lograram comprovar a efetiva disponibilização dos valores decorrentes dos saques nas contas bancárias da autora, de modo que incumbia a esta o ônus de demonstrar minimamente a ocorrência de fraude ou o não recebimento dos montantes, encargo do qual não se desfez.

Sustenta a Apelante, em suas razões recursais, a inexistência de débito e a completa ausência de relação jurídica válida entre as partes, pautando sua insurgência no desconhecimento absoluto e na falta de contratação dos serviços de cartão de crédito consignado.

Em contrarrazões, as instituições financeiras recorridas manifestaram-se, de forma uníssona, pelo total desprovimento do recurso de apelação. O Banco BMG S.A. aduziu, preliminarmente, a deserção do recurso e a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora. Já o Banco BNP Paribas Brasil S.A. aduz a regularidade da contratação, pugnando pelo reconhecimento da litigância de má-fé, revogação da justiça gratuita e integral manutenção da sentença. A Facta Financeira S.A., por seu turno, arguiu a integridade do negócio jurídico, assinalando que o contrato eletrônico foi devidamente formalizado em ambiente seguro mediante assinatura digital avançada, validação por código hash, biometria facial (selfie) e geolocalização compatível com o endereço residencial da requerente, inexistindo falha na prestação de serviço, ato ilícito ou indébito a ser repetido.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito a verificar a validade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmados entre a consumidora e as instituições financeiras rés. Passo ao exame das questões preliminares suscitadas, que serão apreciadas em tópicos próprios para facilitar a compreensão da controvérsia, seguindo-se, na sequência, a análise do mérito recursal.

Distinguishing
quanto ao Tema 1.414 do STJ

De início, faz-se necessário realizar a
distinção
entre a presente demanda e a controvérsia objeto do
Tema Repetitivo nº 1.414 do STJ
(
"Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado"
).

Enquanto o referido Tema pressupõe a existência de uma manifestação de vontade que foi viciada pela falta de informação (erro/dolo), nos presentes autos a causa de pedir reside na inexistência total de relação jurídica, o que afasta a discussão sobre o dever de informação para adentrar na seara da validade do plano da existência do negócio.

Dessa forma, tratando-se de alegação de fraude e desconhecimento absoluto do vínculo contratual, e não apenas de vício de consentimento quanto à modalidade de crédito, a hipótese em tela não se subsume aos parâmetros de suspensão ou mérito delineados no Tema 1.414/STJ.

Alegação de deserção recursal

A preliminar de deserção suscitada pelo Banco BMG S.A. não merece acolhimento. Consoante se verifica dos autos, à autora foi deferido o benefício da gratuidade da justiça pelo juízo de origem, o qual permanece hígido nesta instância recursal, por inexistirem elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência que amparou sua concessão.

Nos termos do art. 98, § 1º, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita compreende a dispensa do preparo recursal, das custas processuais e dos demais depósitos exigidos para a interposição de recursos. Desse modo, revela-se inexigível o recolhimento do preparo, razão pela qual
rejeito
a alegação de deserção.

Impugnação à assistência judiciária gratuita

Também não merece acolhimento o pedido formulado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. de revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. Sua desconstituição exige a demonstração, por meio de elementos concretos, de que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Acerca da matéria, esta E. Terceira Câmara Cível já assentou o entendimento de que
“Tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerida possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00169297720148080048, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 09/08/2024)

No caso, o banco limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem produzir qualquer prova apta a evidenciar a capacidade financeira da recorrente. Assim, ausentes elementos que infirmem a presunção legal,
mantenho
o benefício da gratuidade da justiça.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

No cerne da questão
sub examine
, verifico que a relação jurídica qualifica-se inequivocamente como consumerista, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável. O juízo
a quo
incumbiu às instituições financeiras o dever de demonstrar a legitimidade do negócio jurídico, especialmente diante da impugnação específica quanto à existência do contrato e à autenticidade de qualquer aceite digital.

Na hipótese, porém, compulsando detalhadamente o acervo probatório encartado, constata-se que as instituições financeiras rés cumpriram satisfatoriamente o ônus que lhes competia por força do artigo 373, inciso II, do CPC apresentando substrato documental idôneo e irrefutável quanto à existência e validade das relações jurídicas impugnadas.

No que tange ao vínculo com o Banco BNP Paribas Brasil S.A., foi acostada aos autos a "Planilha de Proposta Simplificada" de nº 97-820611245/16, cujo frontispício estampa de modo claro, visível e destacado a expressão: "PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO". O instrumento contratual exibe cláusula específica contendo a rubrica "IV. REALIZAÇÃO DE SAQUE", na qual a autora manifestou expressa anuência para a liberação de recursos mediante débito no cartão.

Paralelamente, o banco apresentou o "Documento de Crédito - TED" comprovando que o montante de R$ 1.121,12 foi eletronicamente transferido e creditado em conta de titularidade exclusiva da autora perante a Caixa Econômica Federal (Agência 0171, Conta 225694-3). Impende destacar que, no caso em tela, o juízo de origem diligenciou junto ao sistema SisbaJUD (ID 74855433), oportunidade em que constatou que os valores oriundos dos saques em cartão de crédito consignado foram creditados em contas de titularidade da própria demandante.

Muito embora a autora tenha se limitado a negar genericamente o recebimento dos valores e a alegar o desconhecimento do contrato, as demais provas constantes dos autos fulminam a verossimilhança de suas alegações.

Este Tribunal já firmou o entendimento de que a prova documental demonstrativa de saques realizados mediante cartão consignado evidencia a inequívoca ciência e anuência da consumidora em relação à contratação:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . PROVA DE USO DO CARTÃO. FRAGILIDADE DA TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, sob alegação de contratação irregular de cartão de crédito consignado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há elementos suficientes para a manutenção da tutela de urgência, considerando a alegação de vício de consentimento e o efetivo uso do cartão de crédito pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A prova documental apresentada demonstra que a consumidora realizou saques e compras com o cartão consignado, evidenciando ciência e anuência com a contratação. 4. A ausência de indícios de fraude ou erro justifica a revogação da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito alegado pela agravada. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e restabelecer os descontos. Tese de julgamento: 1. O uso reiterado do cartão de crédito consignado pelo consumidor para saques e compras descaracteriza alegação de vício de consentimento na contratação . 2. A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca de contratação indevida, o que não se verifica quando há registros de uso do cartão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art . 6º, III. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50181111120248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 09/04/2025)

Semelhante sorte socorre a defesa do Banco BMG S.A.. Restou demonstrada a adesão voluntária da consumidora ao "BMG Card", contendo expressa "Autorização para Desconto" mensal em folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo indicado na fatura do cartão de crédito consignado, com fulcro na Lei nº 10.820/2003 e nas Instruções Normativas do INSS. Os saques complementares foram realizados mediante canais eletrônicos da instituição com a regular utilização de dados e parâmetros pessoais.

No que tange à Facta Financeira S.A., a regularidade formal externa-se pela utilização de modernos e seguros mecanismos de contratação digital por meio de internet banking/aplicativo. O Comprovante de Formalização Digital evidencia a geração de código criptográfico
hash
, captura de biometria facial (selfie) em tempo real com o consentimento expresso da usuária e registro de coordenadas geográficas de latitude e longitude perfeitamente convergentes com o endereço residencial fornecido na qualificação inicial.

Tais elementos reconhecem a “trilha digital” da contratação e indicam a autenticidade ao negócio jurídico eletrônico, sendo suficiente para o afastamento da tese de fraude. Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Nos termos do disposto no art . 370, caput e § 1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)

Deste modo, estando cabalmente demonstrada a existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos entabulados, a retenção de percentuais a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) e o desconto em folha do mínimo das faturas traduzem nítido exercício regular de direito das instituições financeiras credoras (artigo 188, inciso I, do Código Civil), descaracterizando por completo a ocorrência de ato ilícito ou vício de consentimento.

Por conseguinte, restam integralmente prejudicados os pleitos acessórios de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Admitir a devolução de parcelas ou a condenação das rés ao pagamento de indenização extrapatrimonial chancelaria manifesto enriquecimento sem causa da devedora (artigo 884 do Código Civil), a qual auferiu o proveito econômico dos capitais mutuados.

No tocante ao pedido das instituições financeiras para condenação ou manutenção de sanções por litigância de má-fé da autora, impõe-se temperamento. Malgrado a fragilidade da tese autoral e a improcedência total dos pedidos, a garantia constitucional do amplo acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição sopesa em favor da autora. O ajuizamento da demanda e a interposição do recurso de apelação qualificam-se como exercício do direito de ação, não restando configurado de forma inequívoca o dolo processual ou o ardil malicioso indispensáveis para atrair a incidência das penalidades severas previstas nos artigos 80 e 81 do CPC. Por tais razões, afasto qualquer condenação por litigância de má-fé processual.

Ante ao exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento,
mantendo intacta a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Ante o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o voto de relatoria.